Tribunal: STJ
Processo: 5013435-46.2023.4.03.6105
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3147118 - SP(2026/0006995-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: CRISTIANO APARECIDO DOS ANJOS FREITAS BATISTA
ADVOGADO
: HENRIQUE BORLINA DE OLIVEIRA - SP148535
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça
que, com fundamento no
-E, V, do Regimento Interno do STJ, não conheceu do
art. 21
agravo em recurso especial por deficiência de fundamentação
) e por
(Súmula 284/STF
não comprovação de divergência jurisprudencial.
2. O Agravante sustenta equívoco na aplicação da
, afirma a
Súmula 284/STF
inaplicabilidade da
e a natureza eminentemente jurídica da controvérsia,
Súmula 7/STJ
bem como a existência de impugnação direta e específica aos fundamentos de
inadmissibilidade da origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou, de
forma específica e suficiente, os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, notadamente quanto à deficiência de fundamentação e à
ausência de demonstração de divergência jurisprudencial.
4. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se a mera alegação de
inaplicabilidade da
e a reiteração de argumentos de mérito supre o ônus
Súmula 7/STJ
de impugnação específica exigido pelo princípio da dialeticidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada deve persistir, porque o Agravante não enfrentou, de modo
específico e pormenorizado, os motivos do não conhecimento do agravo em recurso
especial, deixando de se manifestar sobre a não demonstração da divergência
jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: 1. O agravo regimental deve impugnar de forma específica e
pormenorizada todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não
conhecimento.
Documento eletrônico VDA56730827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:29
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 453fab83-ca30-4c9c-8186-3ba021d228b9

Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
-E, V;
;
.
art. 21
Súmula 284/STF Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j.
AREsp 3.192.759/SP
14.04.2026, DJEN 27.04.2026; STJ, AgRg no
, Sexta Turma, j.
REsp 1.960.477/MG
28.08.2023, DJe 30.08.2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56730827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:29
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 453fab83-ca30-4c9c-8186-3ba021d228b9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3147118 - SP(2026/0006995-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: CRISTIANO APARECIDO DOS ANJOS FREITAS BATISTA
ADVOGADO
: HENRIQUE BORLINA DE OLIVEIRA - SP148535
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça
que, com fundamento no
-E, V, do Regimento Interno do STJ, não conheceu do
art. 21
agravo em recurso especial por deficiência de fundamentação
) e por
(Súmula 284/STF
não comprovação de divergência jurisprudencial.
2. O Agravante sustenta equívoco na aplicação da
, afirma a
Súmula 284/STF
inaplicabilidade da
e a natureza eminentemente jurídica da controvérsia,
Súmula 7/STJ
bem como a existência de impugnação direta e específica aos fundamentos de
inadmissibilidade da origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou, de
forma específica e suficiente, os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, notadamente quanto à deficiência de fundamentação e à
ausência de demonstração de divergência jurisprudencial.
4. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se a mera alegação de
inaplicabilidade da
e a reiteração de argumentos de mérito supre o ônus
Súmula 7/STJ
de impugnação específica exigido pelo princípio da dialeticidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56730831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:29
Código de Controle do Documento: b031be73-8e1c-4813-a71c-7ecd2d9e98e0

5. A decisão agravada deve persistir, porque o Agravante não enfrentou, de modo
específico e pormenorizado, os motivos do não conhecimento do agravo em recurso
especial, deixando de se manifestar sobre a não demonstração da divergência
jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: 1. O agravo regimental deve impugnar de forma específica e
pormenorizada todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não
conhecimento.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
-E, V;
;
.
art. 21
Súmula 284/STF Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j.
AREsp 3.192.759/SP
14.04.2026, DJEN 27.04.2026; STJ, AgRg no
, Sexta Turma, j.
REsp 1.960.477/MG
28.08.2023, DJe 30.08.2023
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por CRISTIANO APARECIDO DOS
ANJOS FREITAS BATISTA contra decisão da Presidência desta Corte Superior que,
com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
art. 21
conheceu do agravo em recurso especial.
No regimental (fls.
), a parte sustenta equívoco na aplicação da
451/454
, afirma a inaplicabilidade da
e assevera que a
Súmula 284/STF
Súmula 7/STJ
controvérsia possui natureza eminentemente jurídica, limitada à correta qualificação
dos fatos já delineados para definição da competência da Justiça Federal, sem exigir
reexame do conjunto fático-probatório. Alega, ainda, que houve impugnação direta e
específica ao fundamento de inadmissibilidade adotado na origem.
Requer o conhecimento e o provimento do agravo regimental para que seja
conhecido o agravo em recurso especial e determinado o regular processamento do
recurso especial.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do agravo
regimental (fls.
).
468/472
VOTO
Trata-se de agravo contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, por deficiência de
fundamentação, com incidência da
, bem como pela não comprovação
Súmula 284/STF
da divergência jurisprudencial, nos seguintes termos (fls.
):
446/447
Documento eletrônico VDA56730831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:29
Código de Controle do Documento: b031be73-8e1c-4813-a71c-7ecd2d9e98e0

"Por meio da análise do recurso de CRISTIANO
APARECIDO DOS ANJOS FREITAS BATISTA, verifica-se
que incide a
, porquanto a parte
Súmula n. 284/STF
recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos
legais federais que teriam sido violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo,
ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça
recursal não supre a exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada
súmula: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação
de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do
recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação
federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do
STF". (AgInt no
, Rel. Ministro
AREsp n. 1.684.101/MA
Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou no sentido de que, “uma vez observado, no
caso concreto, que nas razões do recurso especial não
foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos
quais supostamente há dissídio jurisprudencial, a única
solução possível será o não conhecimento do recurso por
deficiência
de
fundamentação,
nos
termos
da
”. (AgRg no
, Rel.
Súmula 284/STF
REsp 1.346.588/DF
Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de
17.3.2014.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt
no
, Rel. Ministro Gurgel de Faria,
ARESP n. 1.611.260/RS
Primeira Turma, DJe de 26.6.2020; AgInt nos EDcl no
, Rel. Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 1.675.932/PR
Segunda
Turma,
DJe
de
4.5.2020;
AgInt
no
, Rel. Ministro Antonio Carlos
REsp n. 1.860.286/RO
Ferreira, Quarta Turma, DJe de 14.8.2020; AgRg nos EDcl
no
, Rel. Ministro Joel Ilan
AREsp n. 1.541.707/MS
Paciornik, Quinta Turma, DJe de 29.6.2020; AgRg no
, Rel. Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 1.433.038/SP
Cruz,
Sexta
Turma,
DJe
de
14.8.2020;
, Rel. Ministro Mauro Campbell
REsp n. 1.114.407/SP
Marques, Primeira Seção, DJe de 18.12.2009; e AgRg no
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte
EREsp n. 382.756/SC
Especial, DJe de 17.12.2009.
Ademais, verifica-se que não foi comprovada a
divergência jurisprudencial, porquanto a parte recorrente
sequer indicou acórdão paradigma ou julgado que atenda
os requisitos legais e regimentais necessários ao
conhecimento do apelo, nos termos dos artigos 1.029, §
1o, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, § 1o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já
decidiu: "Não se pode conhecer de recurso especial
interposto com fundamento no
III, "c", da
art. 105,
Constituição Federal se, como no caso dos autos, não
estiver comprovado nos moldes dos arts. 1.029, § 1o, do
Código de Processo
; e 255, parágrafos 1o e 2o,
Civil/2015
do RISTJ”. (AgInt no
, Rel. Ministra
AREsp n. 1.702.387/DF
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 17.8.2022.)
Documento eletrônico VDA56730831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:29
Código de Controle do Documento: b031be73-8e1c-4813-a71c-7ecd2d9e98e0

Confiram-se os seguintes julgados: AgRg no
, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda
REsp n. 983.687/RS
Turma, DJe de 11.3.2008; AgInt nos EDcl no
, Rel. Ministro João Otávio de
REsp n. 1.808.839/PE
Noronha, Quarta Turma, DJe de 24.3.2023; AgInt nos EDv
no AgInt nos
, Rel. Ministro Herman
EAREsp n. 800.313/SP
Benjamin, Primeira Seção, DJe de 27.6.2022; EDcl no
AgRg nos
, Rel. Ministro Jesuíno
EAREsp n. 2.060.616/SC
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira
Seção,
DJe
de
18.12.2023;
e,
AgRg
no
, Rel. Ministro Messod Azulay Neto,
REsp n. 1.592.633/PE
Quinta Turma, DJe de 15.2.2024.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do
art. 21
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
conheço do recurso."

A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois a
defesa não impugnou, adequadamente, as razões de decidir do ato monocrático.
Verifica-se que o recurso de agravo fez referência à inaplicabilidade da
, além de suscitar a realização de impugnação direta e específica aos
Súmula 7/STJ
fundamentos da decisão de inadmissibilidade da origem, sem se desincumbir do ônus
de apontar eventual erro na decisão ora agravada.
A propósito, além de referir assunto dissociado do objeto do caso(Súmula 7/STJ
), o agravo não enfrentou o fundamento da decisão agravada relativo à não
demonstração de divergência jurisprudencial.
Nesses termos, conclui-se pela deficiência recursal, considerado o
descumprimento ao postulado da dialeticidade. Em corroboração:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
ÓBICES
DA
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA
E
DA
NÃO ENFRENTADOS. VIOLAÇÃO AO
SÚMULA 7/STJ
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL.
INCIDÊNCIA
DA
.
AGRAVO

SÚMULA
182/STJ
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em
recurso especial em razão da ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão de inadmissão
proferida na origem, que apontou a falta de comprovação
da divergência jurisprudencial e a incidência da
.
Súmula 7/STJ
2. Nas razões do agravo regimental, a parte
agravante limitou-se a alegar nulidade por suposta
apreciação monocrática do mérito do recurso especial,
bem como a reiterar argumentos relativos ao mérito da
controvérsia, sem enfrentar de forma específica e
pormenorizada os fundamentos que motivaram o não
conhecimento do agravo em recurso especial.
3. A ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada configura violação
Documento eletrônico VDA56730831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:29
Código de Controle do Documento: b031be73-8e1c-4813-a71c-7ecd2d9e98e0

ao princípio da dialeticidade recursal e atrai a
incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 3.192.759/SP
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
14/4/2026,
27/4/2026.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. ADMISSÃO DO PLEITO PELA CORTE
ESTADUAL. DECISÃO QUE NÃO VINCULA ESTE
TRIBUNAL
SUPERIOR.
NOVO
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO. MOTIVO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 182
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O fato de a Corte estadual haver admitido a
irresignação veiculada nestes autos não acarreta,
obrigatoriamente, o seu conhecimento por este Tribunal
Superior, que realiza novo juízo de admissibilidade do
recurso interposto. Precedente.
2. É ônus do agravante impugnar as causas
específicas de inadmissão do recurso especial, sob pena
de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
3. Na hipótese, o recurso defensivo foi interposto
com
fundamento
na
alínea
"c"
do
permissivo
constitucional, sob alegação de divergência jurisprudencial.
4. Todavia, como já delineado na decisão
combatida: a) o ora agravante se limitou a apontar o
"acórdão paradigma em relação à suscitada nulidade do
ingresso do domicílio do réu, mas, ainda assim, não
realizou o cotejo entre o precedente do Supremo Tribunal
Federal, em repercussão geral, e o decisum vergastado,
de modo que o apontado dissenso jurisprudencial não foi
evidenciado" ; b) "quanto às demais questões -
cerceamento de defesa, absolvição por insuficiência de
provas, revisão da dosimetria - o recorrente não indica,
sequer, algum acórdão que haja dado interpretação
diversa ao tema, a fim de comprovar a divergência
jurisprudencial que embasa sua irresignação".
5. Neste regimental, a defesa questiona o não
conhecimento do recurso especial e discorre sobre as
matérias suscitadas naquela irresignação, mas deixa
de infirmar as razões que levaram à inadmissão do
recurso, uma vez que não demonstra que efetuou o
devido cotejo analítico entre o paradigma relacionado
à tese de violação de domicílio e a situação dos autos,
tampouco comprova haver indicado, em relação aos
demais temas, a divergência jurisprudencial suscitada.
Desse modo, não há como conhecer do regimental,
por ausência de dialeticidade recursal, consoante
entendimento da Súmula n. 182 do STJ.
6. Ademais, como já salientado na decisão
combatida, a moldura fática delineada nos autos não
permite concluir pela ilegalidade da entrada no domicílio do
réu - e, consequentemente, pela nulidade da diligência
policial -, visto que "os policiais foram acionados pela
vizinha do recorrente para apurar a suposta prática de
crime de disparo de arma de fogo na direção da casa da
declarante - tanto que ela entregou aos policiais o projétil
supostamente disparado contra sua morada, quando eles
Documento eletrônico VDA56730831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:29
Código de Controle do Documento: b031be73-8e1c-4813-a71c-7ecd2d9e98e0

chegaram para atender ao chamado", o que denota a
"validade da ação policial e, por isso mesmo, não permite a
concessão de habeas corpus de ofício, por não estar
configurada flagrante ilegalidade na hipótese".
7. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
, relator Ministro
REsp n. 1.960.477/MG
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe de
.
30/8/2023)

Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56730831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:29
Código de Controle do Documento: b031be73-8e1c-4813-a71c-7ecd2d9e98e0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0006995-4
AREsp 3.147.118 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50134354620234036105
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CRISTIANO APARECIDO DOS ANJOS FREITAS BATISTA
ADVOGADO
: HENRIQUE BORLINA DE OLIVEIRA - SP148535
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Previstos no
Estatuto da criança e do adolescente
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CRISTIANO APARECIDO DOS ANJOS FREITAS BATISTA
ADVOGADO
: HENRIQUE BORLINA DE OLIVEIRA - SP148535
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155458023209083@
2026/0006995-4 - AREsp 3147118 Petição : 2026/0013861-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:24:34
Código de Controle do Documento: 64F33B43-9B87-4246-BBBE-A0266710E1B3